Tribunal: STF
Processo: Rcl 80631
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. JUIZ DAS GARANTIAS. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONEXÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.298. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.